Tribunal: TJSP
Processo: 1020234-46.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora que foi vítima de ação criminosa - "Golpe do aniversário" - Fortuito interno - Caracterização - Realização de movimentação financeira atípica - Restituição do valor apontado na exordial - Manutenção - Dano moral - Ocorrência - Transtornos que ultrapassam o mero dissabor - Indenização - Manutenção -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora que foi vítima de ação criminosa - "Golpe do aniversário" - Fortuito interno - Caracterização - Realização de movimentação financeira atípica - Restituição do valor apontado na exordial - Manutenção - Dano moral - Ocorrência - Transtornos que ultrapassam o mero dissabor - Indenização - Manutenção - Montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Redução - Descabimento - Importância que traduz corretamente o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Honorários advocatícios - Redução - Descabimento - Juízo de primeiro grau que fixou o valor dos honorários advocatícios em patamar condizente com o disposto nos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC - Percentual que foi fixado no patamar condizente com o proveito econômico obtido pela demandante que não ilustra valor exorbitante - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.